Tribunal: TJDFT
Processo: 0717050-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0717050-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ELISMAIO SOARES DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o agravante para manifestar sobre o AR devolvido sem cumprimento. BRASÍLIA, DF, 23 de junho de 2022 19:56:24. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador